Tribunal: CARF
Processo: 13973.000301/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Franco Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000301/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.097 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
JUAREZ SANTOS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2010
DACON
SEMESTRAL.
EXTINÇÃO.
PERIODICIDADE
MENSAL
OBRIGATÓRIA.
O DACON Semestral foi extinto a partir de 01/01/2010, momento a partir do
qual todos os contribuintes passaram a ser obrigado ao DACON Mensal.
DACON
MENSAL.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
O DACON Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao mês de referência, sob pena de multa por
descumprimento da obrigação acessória correspondente.
DACON. INSTRUÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL.
A Instrução Normativa que disciplina o DACON é aquela vigente na data
fixada para a entrega da referida Declaração.
MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DO DACON. PREVISÃO
EM LEI.
A multa por atraso na apresentação do DACON se encontra prevista em lei, e
não em ato normativo emanado da Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000301/2010-
0-68
3a Turm
3a Turm
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador: 0
erador: 05
SEMES
SEMES
GATÓRIA
GATÓRIA
O DACON
O DACON
qual to
qual to
D
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000301/2010-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FNS (fls.
10 e 12):
Por meio da Notificação de Lançamento, à folha 3, foi exigida da contribuinte acima
qualificada a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), devida a título de Multa por
Atraso na Entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon,
relativa ao período de apuração de janeiro de 2010.
Em contestação ao feito fiscal, apresentou a contribuinte a impugnação de folhas 01 e
02, na qual explica que, com a alteração da periodicidade de entrega do Dacon de
semestral para mensal, a data da entrega do demonstrativo passou a ser o 50 dia útil do
segundo mês subseqüente ao de referência, no caso, 5 de março de 2010, conforme
Instrução Normativa RFB n° 1.015, de 08 de março de 2010. Afirma que apresentou o
Dacon em 19 de março de 2010.
A contribuinte, então, argumenta que "como pode uma obrigação ter o vencimento antes
da publicação da Norma Legal que a instituiu?". Alega que ainda que na legislação
anterior houvesse previsão de que o Dacon teria a mesma periodicidade da DCTF,
houve mudança no prazo de vencimento da obrigação e, além disso, se não houvesse
dúvidas não haveria a necessidade de publicação de uma instrução normativa para
esclarecimentos acerca da nova periodicidade e novo prazo de entrega da obrigação
acessória.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, a DRJ/FNS julgou
improcedente este recurso administrativo, sob o fundamento de que, com a IN RFB no 974/2009,
todas as pessoas jurídicas passaram a ser obrigados à apresentação da DCTF mensalmente.
Como a periodicidade de apresentação do DACON era vinculada à da DCTF, a partir de
1o/01/2010, todas as pessoas jurídicas também passaram a ser obrigados a apresentar o DACON
Mensal, no 5o (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência, por força das
disposições contidas na IN RFB no 940/2009, e não em razão da IN RFB no 1.051/2010.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão da DRJ/FNS em 26/03/2012,
conforme “AR” anexado ao processo (fl. 33). Insatisfeito com o teor da decisão, em 24/04/2012
interpôs Recurso Voluntário (fls. 16 a 19), alegando, resumidamente, que:
Ø “ Embora a Instrução normativa 974 tenha acabado com a apresentação da
DCTF de forma semestral, nada fala em relação à DACON”;
Ø “A Instrução Normativa 940 (...) estabelece que somente as pessoas
jurídicas OBRIGADAS ou OPTANTES PELA ENTREGA MENSAL,
devem apresentar DACON mensal”;
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000301/2010-68

Ø “... houve uma omissão por parte do Poder Público em relação à situação,
uma vez que entre 1o de Janeiro de 2010 até Março de 2010 não havia
qualquer instrução acerca da entrega da DACON”;
Ø “... não existem motivos para querer responsabilizar a recorrente por
descumprimento à Instrução Normativa 1.051/2010, uma vez que esta
entrou em vigor em 08.03.2010, ou seja, 03 (três) dias após o
acontecimento do fato gerador da notificação”, pois tal significaria
“atentar contra os princípios estabelecidos na Constituição”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa ao PA de 01/2010, contra a qual se insurge o contribuinte,
sob o fundamento básico de não seria possível a imposição da multa com base na IN RFB
1.015/2010, uma vez que esta foi publicada apenas em 08/03/2010.
Ocorre que, em face às disposições contidas na IN RFB no 974/2009 (que
disciplinava sobre DCTF), a partir de 01/01/2010, em decorrência da extinção da DCTF
Semestral, o DACON Semestral resultou extinto também. Todos os contribuintes passaram a ser
obrigados, então, à DCTF Mensal, não havendo mais alternativas para o contribuinte quanto à
periodicidade desta última Declaração.
A IN RFB no 940/2009, que, por seu turno, disciplinava a respeito da entrega da
DACON, determinava em seu art. 2o 1 que as pessoas jurídicas obrigadas à DCTF Mensal,
deveriam entregar, também, o DACON Mensal. Uma vez extinta a DCTF Semestral, todos os

1 Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) devem apresentar o Dacon Mensal.
§ 1o O demonstrativo deve ser apresentado para cada mês do ano-calendário, de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica
§ 2o As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante opção, entregar o Dacon
Mensal.
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000301/2010-68

contribuintes passaram a ser obrigados à entrega da DCTF Mensal e, por conseguinte, do
DACON Mensal.
A vinculação entre DACON e DCTF decorre do fato do resultado das apurações
das contribuições realizadas naquela primeira Declaração ser, posteriormente, levado à última. A
elaboração do DACON, portanto, precede lógica e necessariamente à DCTF. Em decorrência,
verifica-se que o prazo para a entrega desta última Declaração, inclusive, é posterior ao de
apresentação do DACON.
Assim, transpondo o que foi dito para o caso em exame, para que fosse elaborada
a DCTF Mensal do PA 01/2010, seria necessário que o DACON do mesmo PA já tivesse sido
encerrado.
Note-se que, pela sistemática da Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009,
o contribuinte optante pela DCTF Semestral também poderia entregar o DACON Mensal, porque
todos as apurações necessárias à elaboração da DCTF Semestral já se encontrariam disponíveis
nos DACON dos meses encerrados.
Contudo, o optante pela DCTF Mensal não poderia aguardar pela elaboração do
DACON Semestral para obter, ao final do período, os dados necessários ao preenchimento
daquela primeira Declaração, razão pela qual os contribuintes que entregavam o DCTF Mensal
eram obrigados ao DACON Mensal.
Conforme já colocado, extinta a DCTF Semestral, remanesceu apenas a DCTF
Mensal, que obrigava o contribuinte ao DACON também mensal.
O art. 7o da citada Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009, fixou o prazo
de entrega do DACON Mensal para o 5o dia útil do 2o mês subsequente ao mês de referência2.
Para o PA de 01/2010, o prazo de entrega do DACON recaiu sobre o dia 05/03/2010, sob pena
de multa por descumprimento da obrigação acessória correspondente.
Observa-se não há inovação de disciplinas, quanto ao tema em comento, entre a
IN RFB no 940/2009 e a IN RFB no 1.015/2010, haja vista que esta última veio a elucidar em
definitivo a matéria, quando previu apenas a modalidade de DACON Mensal. No seu art. 6o 3, o
ato normativo manteve o calendário fiscal de entrega da DACON, já antes fixado pela IN RFB no
940/2009.
Não há que se falar, no caso, em retroatividade da IN RFB no 1.015/2010 a
período que não estaria abrangido pela norma, porque, diferentemente da obrigação tributária
principal, a data do fato gerador da obrigação acessória é aquele fixado para a prática do ato que

2 Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
3 Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000301/2010-68

constitua o objeto desta. Lembrando que a legislação de regência sempre deve se reportar à data
do fato gerador, seja da obrigação acessória, seja da obrigação principal.
Assim, a Instrução Normativa que deve disciplinar a entrega do DACON é aquela
vigente na data fixada para a entrega da referida Declaração (prestação da obrigação acessória).
Na situação colocada, o ato normativo que se encontrava vigente no 5o dia útil do mês de
Março/2010 era a IN RFB no 940, de 19/05/2009.
Analisando as razões de defesa, observa-se que o atraso na entrega do DACON
não foi fato diretamente contraposto, cingindo-se a recorrente, conforme observado no acórdão
da DRJ/FNS, a combater a própria multa e o seu valor, considerando a imposição da penalidade
ofensiva ao princípio da legalidade.
Contudo, a multa por atraso na entrega do DACON encontra sua previsão em lei,
e não em atos emanados da Administração Tributária, que vêm apenas a disciplinar a forma com
que deve ser cumprida a obrigação acessória, como é o caso das IN RFN 940/2009 e 1.015/2010.
Na situação em exame, a penalidade se encontra estabelecida no art. 7o, inc. III, da Lei no 10.426,
de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051/20044.
Portanto, entendo não haver, no caso, suporte à alegação da recorrente quanto à
ocorrência de prejuízo ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150 da Constituição, por
conta de imputação sem lei prévia ao fato.

4 Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa
jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o;
III – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo, será considerado como
termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo
final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000301/2010-68

A respeito do tema em debate, acrescente-se ainda que a responsabilização por
prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação, como se evidencia pela transcrição do art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em outras palavras, na matéria, a legislação orienta-se pelo critério objetivo,
impondo que, existentes no mundo fático os elementos representativos do fato gerador da
obrigação acessória (apresentação da DACON em data fixada no calendário-fiscal), em face ao
atraso no cumprimento desta, cabe ser aplicada a penalidade correspondente em desfavor da
pessoa jurídica que se afigura contribuinte, na relação tributária.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, na sua integralidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital